Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703276-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: CONSTANCIA POLYANA GOMES COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), interposto por AGRAVANTE: BANCO INTER SA, contra provimento jurisdicional proferido pelo Juízo de origem. Constatado que a parte, ao instruir o recurso, não apresentou o a guia nem o comprovante de pagamento do preparo recursal, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 68409353, a demonstração do pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o agravante apresentou a petição de ID 68441678, realizando o recolhimento do preparo na forma simples. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, porquanto o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante bem destacado no despacho de ID 68409353, este Relator determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal devido de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, na forma dobrada, eis que não o fizera no momento da interposição do agravo de instrumento. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. Vê-se, portanto, que o agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo sendo facultada oportunidade de fazê-lo, o fez na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência moderna desse Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: Ausente a comprovação do preparo na ocasião da interposição do recurso, o réu foi intimado para recolhê-lo em dobro, mas não cumpriu a determinação. Recurso não conhecido por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. (...) (Acórdão 1931366, 0707466-08.2023.8.07.0008, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante não o fez. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator